Tribunal: CARF
Processo: 10283.720506/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720506/2010-43
ACÓRDÃO
1201-007.340 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMCOR EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO NOS DADOS FORNECIDOS EM MEIO
MAGNÉTICO.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para escriturar livros, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária, ficando sujeitos à multa de 5%
sobre o valor da operação correspondente, no caso de omitirem ou
prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a 1% da
receita bruta no período.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.340 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720506/2010-43
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Nilton Costa Simoes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
O Acórdão Recorrido relata adequadamente os fatos até a data de sua prolação,
razão pela qual adoto seu relatório para retratar os fatos.

Trata-se de Auto de Infração mediante o qual foi lançado contra o sujeito passivo
supra qualificado o crédito tributário de R$ 457.926,32, referente a multa
regulamentar, com fundamento nos artigos 11 e 12, inciso II, da Lei no 8.218/91,
com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-34/2001.
Segundo consta dos autos, o contribuinte foi cientificado pessoalmente do Termo
de Início do Procedimento Fiscal em 19/06/2009, no qual foram exigidos os
documentos relativos ao ano-calendário 2006 ali relacionados, nos termos da IN
243/2002 c/c IN 86/2001.
Na data de 02/02/2010 foi lavrado o Termo de Reintimação Fiscal solicitando os
documentos constantes no Termo de Início de Fiscalização, bem como demais
esclarecimentos.
Foi dada ciência ao contribuinte do Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal, bem como intimado a apresentar as notas fiscais de entrada
dos insumos adquiridos no exterior e dentro do Brasil para amparar o método PIC
levado a efeito pelo contribuinte.
O contribuinte se manifestou por meio da petição acostada às fls. 15,
esclarecendo alguns itens e solicitando, especificamente com relação aos
questionamentos da fiscalização no que se refere aos arquivos magnéticos,
prorrogação de prazo para apresentação de novos arquivos e relatórios de
acompanhamento, tendo sido deferido seu pedido.
Em 27/07/2010 o contribuinte foi novamente intimado, desta vez a apresentar as
notas fiscais omissas nos arquivos magnéticos entregues à fiscalização, conforme
consta na relação anexa ao Termo de Intimação (fls. 16).
De acordo como Termo de Recebimento de Documentos (fls. 17), a fiscalização
acusou o recebimento das cópias das notas fiscais que ficaram omissas nos
arquivos magnéticos.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.340 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720506/2010-43
3
Desta forma, tendo em vista a comprovação de que o contribuinte apresentou os
arquivos digitais com omissão de algumas notas fiscais que foram apresentadas
somente após a devida intimação para isso, incorreu na multa regulamentar,
equivalente a 5% sobre o valor das notas fiscais omitidas. Esta multa prevista em
lei se encontra calculada em planilha anexa a este Auto dela fazendo parte
integrante e inseparável (fls. 30).
Referida infração está enquadrada no inciso II do artigo 12 da Lei no 8.218/91,
com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-34/2001. O valor lançado foi
calculado aplicando-se o percentual de 5% sobre o valor das notas fiscais
omitidas, no caso foi de R$ 9.158.526,33, cuja multa correspondente a 5%, perfaz
o montante de R$ 457.926,32.
Intimada da autuação em 11/08/2010, conforme Aviso de Recebimento dos
Correios de fls. 139, o contribuinte apresentou impugnação ao feito em
10/09/2010, conforme peça de fls. 147/171, cujas razões, em resumo, adiante se
seguem:
- após fazer uma narração dos fatos da ação fiscal, afirma que as notas fiscais
indicadas pela fiscalização no quadro “Análise de Dados – Notas Fiscais Omissas”,
não estavam omissas nos arquivos magnéticos entregues pelo impugnante;
- em momento algum a fiscalização indicou de qual dos vários arquivos
magnéticos que lhe foram entregues via CD-ROOM foi retirada a relação das 82
notas fiscais que supostamente estariam omitidas;
- tal fato obrigou-o a rever todos os arquivos, permitindo-lhe constatar que a
análise da suposta omissão das notas foi provavelmente apurada a partir de
dados do arquivo “B1206is1.001”, o qual, conforme esclarecido pelo impugnante
no curso da fiscalização, relaciona todas as notas fiscais de saída;
- como é de conhecimento dessa c. Turma Julgadora, os arquivos eletrônicos
entregues à d. fiscalização são gerados seguindo estruturas de dados pré-
determinadas pela legislação aplicável, dentre as quais se destacam, em especial,
a IN 86/2001 e o Ato Declaratório Executivo COFIS 15/2001. Isso significa que a
simples abertura do arquivo por um software de dados qualquer não permite a
sua leitura precisa, dispondo a autoridade fiscal, para tanto, de um software
desenvolvido especificamente para essa finalidade;
- como tais arquivos contém basicamente dados tabulados de uma mesma forma,
seguindo um mesmo padrão e sequência, para o fim de comprovação a que se
presta a presente Manifestação de Inconformidade, é totalmente possível, por
meio da abertura de tais arquivos magnéticos por meio de um simples software
de edição de texto, se demonstrar o equívoco cometido pela d. fiscalização, pois
ele decorreu basicamente da busca das notas fiscais questionadas em arquivos
errados;
- afirma que o arquivo denominado “B1206is1.001” relaciona apenas as notas
fiscais de saída, motivo pelo qual as notas fiscais consideradas indevidamente
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.340 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720506/2010-43
4
omitidas pela fiscalização se referem a notas fiscais de entrada e estão em outro
arquivo, qual seja, o “C1206is1.001”, como demonstra com as telas reproduzidas
na impugnação;
- a situação descrita deu-se com relação a quase totalidade das 82 notas fiscais
relacionadas pela d. fiscalização no quadro anexo ao Auto de Infração ora
combatido:

- as únicas notas fiscais que apresentam alguma particularidade com relação à
situação acima descrita, são seis notas fiscais de entrada que haviam sido
canceladas, e que, por esse motivo, não foram relacionadas no arquivo
"C1206is1.001", são elas 10.149/10.202/10.483/12.144/12.205/12.401;
- com relação a elas, tem-se novamente que a d. fiscalização buscou notas fiscais
de entrada em um arquivo magnético que continha unicamente informações
sobre notas fiscais de saída ("B1206is1.001"), o que fez com que se chegasse à
indevida conclusão de que teria havido omissão de informação de notas fiscais
pelo Impugnante, quando, em verdade, tratam-se essas seis notas de notas fiscais
de entrada canceladas;
- em vista disso, não havendo qualquer omissão por parte do Impugnante, não
existe um motivo ensejador à aplicação da multa prevista no inciso II do artigo 12
da Lei 8.218/91, razão pela qual deve ser cancelado o Auto de Infração em
discussão;
- um segundo motivo que também torna completamente absurdo o lançamento
de ofício ora combatido é o fato de, anteriormente à lavratura do Auto de
Infração, o Impugnante ter sido intimado a apresentar cópia das notas fiscais
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.340 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720506/2010-43
5
consideradas até então omissas pela d. fiscalização e ter respondido a contento e
tempestivamente tal termo, descaracterizando assim a suposta omissão que
poderia ensejar a aplicação da multa em questão;
- em resposta ao Termo de Intimação exigindo a apresentação das notas fiscais
omissas nos arquivos magnéticos, o impugnante prontamente apresentou cópia
de todas as notas fiscais exigidas, recebimento este que foi reconhecido pela
fiscalização por meio do Termo de Recebimento de Documentos;
- as notas fiscais entregues tanto serviram para a constatação da ausência de
qualquer irregularidade fiscal com relação ao cálculo dos preços de transferência
aplicados pela Impugnante, que a d. fiscalização encerrou a ação fiscal dando-se
por satisfeita em razão da documentação até então apresentada;
- ou seja, ainda que tivesse havido omissão de informações por parte do
Impugnante (o que, diga-se novamente, é apenas uma mera suposição), uma vez
expedida intimação pela d. fiscalização exigindo a apresentação das informações
supostamente omitidas de forma diferente (isto é, cópia das notas fiscais em
papel), estaria suprida tal omissão, não mais sendo possível a aplicação da multa
prevista no inciso II do artigo 12 da Lei 8.218/91;
- de acordo com os julgados administrativos trazidos à defesa, uma vez intimado o
Impugnante a apresentar os esclarecimentos que a d. fiscalização entendeu
pertinentes quanto às notas fiscais supostamente omissas, tendo esses sido
apresentados a contento, como reconhecido pela própria d. fiscalização no
"Termo de Recebimento de Documentos", não é cabível a aplicação da multa
regulamentar prevista no inciso II do artigo 12 da Lei 8.218/91;
- também, em razão desse segundo fato, não deve prosperar o Auto de Infração
ora combatido, uma vez que houve a entrega física das notas fiscais em questão,
em resposta a requerimento expresso da d . fiscalização nesse sentido;
- requer o reconhecimento da inexistência de qualquer omissão de notas fiscais
nos arquivos magnéticos entregues à d. fiscalização no curso da ação fiscal, seja
porque as notas fiscais consideradas indevidamente como omissas foram objeto
de intimação expressa para a sua apresentação física, o que foi regularmente feito
pelo Impugnante, conforme atestado pela própria d. fiscalização em "Termo de
Recebimento de Documentos" específico lavrado para esse fim.
Em virtude das alegações apresentadas pelo impugnante, e a fim de propiciar as
condições necessárias ao julgamento, foi solicitado à autoridade preparadora a
juntada dos arquivos digitais entregues pelo contribuinte em atendimento às
intimações fiscais, e que serviram de base para a autuação (fls. 303/304).
Conforme despacho de fls. 313 foram juntados aos autos, na forma de arquivos
não pagináveis, o conteúdo das três mídias digitais.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.340 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720506/2010-43
6
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Impugnação, mantendo a multa
apenas com relação às notas fiscais efetivamente omitidas, canceladas, alegando que:
Com
relação
às
notas
fiscais
de
números
10.149/10.202/10.483/12.144/12.205/12.401, que se referem às canceladas, o
próprio impugnante admite que elas não se encontram relacionadas nos arquivos
magnéticos apresentados à autoridade fiscal.
O Anexo Único do ADE Cofis no 15/2001, mencionado acima, traz as regras de
especificações técnicas dos sistemas e arquivos digitais solicitados pelo Auditor-
Fiscal, e em seu item 4.3 estabelece que nos arquivos digitais deverão constar
todas as notas fiscais, inclusive as canceladas.
(...)
Desta forma, será mantida a multa com relação apenas às notas fiscais canceladas
que não constaram dos arquivos magnéticos apresentados à fiscalização e
encontram-se relacionadas na planilha de fls. 30, parte integrante do Auto de
Infração:
O Contribuinte vem aos autos interpondo Recurso Voluntário no qual alega que:
Com relação às notas fiscais de entrada nos 10.149; 10.202; 10.483; 12.144;12.205
e 12.401, a Recorrente explicou que tais notas foram canceladas no curso do
próprio ano‐base, de modo que não teriam como ser informadas no respectivo
arquivo de notas fiscais de entrada e, para comprovar o alegado, apresentou
cópia dessas 6 notas contendo carimbos de cancelamento, acompanhado da
devida descrição do motivo que ensejou cada cancelamento.
Neste sentido, a Recorrente entende que, com relação às notas acima, é
desarrazoada a manutenção do lançamento de ofício ora combatido, uma vez
que, anteriormente à lavratura do Auto de Infração em questão, a Recorrente foi
intimada a apresentar cópia das notas fiscais consideradas até então omissas pela
d. fiscalização e respondeu a contento e tempestivamente tais termos,
descaracterizando, assim, a suposta omissão que poderia ensejar a aplicação da
multa em questão.
Portanto, o que se tem é que, ainda que se entendesse ter havido omissão de
informações nos arquivos magnéticos entregues no curso da ação fiscal, mesmo
assim não haveria motivo algum a ensejar a aplicação da multa em questão.
Isso porque, de acordo com o que estabelece a Instrução Normativa SRF 86/2001
em seu artigo 3o, § 2o (e reproduzido também no artigo 2o do ADE COFIS
15/2001), "a critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser
recebidos em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador‐Geral de
Fiscalização, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos".
Ou seja, ainda que tivesse havido omissão de informações por parte da
Recorrente uma vez expedida intimação pela d. fiscalização exigindo a
apresentação das informações supostamente omitidas de forma diferente (isto
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.340 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720506/2010-43
7
é, cópia das notas fiscais em papel), estaria suprida tal omissão, não mais sendo
possível a aplicação da multa prevista no inciso II do artigo 12 da Lei 8.218/91.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE

O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.

2
MÉRITO
O mérito sob debate passou por grande depuração na primeira instância, pois
demonstrou-se que, das 82 notas fiscais apontadas pela fiscalização, somente 6 realmente
deixaram de ser informadas na escrituração pois haviam sido canceladas. As demais encontravam-
se escrituradas no arquivo correspondentes às notas de entrada, e a fiscalização não as localizou
pois buscou-as no arquivo correspondente aos livros de saída.
Sobre a obrigatoriedade de escrituração das notas canceladas, não se questiona ser
regida pela IN 86/2001 e pelo Ato Declaratório Executivo COFIS 15/2001. O Acórdão Recorrido
pautou-se neste último ato para manter a autuação, pois segundo a COFIS, as notas canceladas
também devem ser escrituradas nos arquivos magnéticos.
“(...)
4.3 Documentos Fiscais A pessoa jurídica deverá apresentar os arquivos de
documentos fiscais separados por estabelecimento.
Deverão ser registrados todos os campos das notas fiscais, inclusive aqueles que,
embora não sejam impressos nos documentos, se prestam a obter qualquer
informação constante do documento.
As notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica (entrada ou saída) deverão ser
apresentadas em arquivos separados dos referentes às notas fiscais emitidas por
terceiros (entrada).
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.340 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720506/2010-43
8
Nos arquivos deverão constar todas as notas fiscais, inclusive as canceladas.
(g.n.)”
A norma de fato prevê a obrigatoriedade de registro das notas canceladas, e o
contribuinte a isso se irresignou asseverando ser possível suprir a omissão por meios outros, como
a apresentação das próprias notas fiscais.
Trata-se de faculdade atribuída à autoridade fiscalizadora e parametrizada pela
utilidade de tais formatos alternativos para a fiscalização, prevista tanto pela Instrução Normativa
SRF 86/2001 em seu artigo 3o, § 2o, quanto no artigo 2o do ADE COFIS 15/2001
"a critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser recebidos em
forma diferente da estabelecida pelo Coordenador‐Geral de Fiscalização, inclusive em
decorrência de exigência de outros órgãos públicos".
Trata-se de faculdade da administração, e não do contribuinte de escolher como irá
apresentar as informações.
É verdade que a fiscalização solicitou do contribuinte que apresentasse as notas
fiscais em questão, mas não vislumbro em tal ato o exercício da faculdade de requisitar os
arquivos digitais em “forma diferente da estabelecida”, pois as notas fiscais não se confundem
com os arquivos digitais e esta solicitação se deu no contexto de uma fiscalização mais
abrangente, não restrita à verificação do cumprimento das obrigações acessórias, mas também
das principais, para o que a análise das notas fiscais era relevante.
Já a alegação de razoabilidade não pode ensejar o cancelamento da autuação, por
força da Súmula CARF no 2.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 417
DF CARF MF
Original